Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-72.2018.8.07.0004
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. SENTENÇA INEFICAZ. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.
1. No caso, terceira interessada peticionou nos autos por ter adquirido a fração do lote subdividido, em condomínio irregular, no qual foi erguido o muro demarcatório, objeto do pedido de demolição. Observa-se que a peticionante será atingida pela eficácia da r. sentença prolatada neste processo, de modo que a demolição do muro ou a proibição de fragmentação do lote irão interferir no exercício dos direitos da posse.
2. Tendo-se em conta que a r. sentença foi proferida sem a inclusão da litisconsorte necessária, o reconhecimento, de ofício, da nulidade do ato decisório é medida que se impõe, na forma do art. 115, inc. I, do CPC.
3. Preliminar de ofício acolhida. Sentença anulada. Apelação prejudicada.